Tribunal: TJSP
Processo: 1012441-06.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência de ambas as partes. Apela o autor, insistindo na ocorrência de danos morais indenizáveis. Apela a ré, alegando: (a) regularidade da contratação; (b) admissibilidade das telas e registros sistêmicos como provas válidas; (c) culpa exclusiva do consumidor, diante da sua falha na guarda e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência de ambas as partes. Apela o autor, insistindo na ocorrência de danos morais indenizáveis. Apela a ré, alegando: (a) regularidade da contratação; (b) admissibilidade das telas e registros sistêmicos como provas válidas; (c) culpa exclusiva do consumidor, diante da sua falha na guarda e sigilo de seus dados pessoais.

2. REGULARIDADE DA CONTRAÇÃO. Não comprovada. Negativa de contratação. Ônus de prova da instituição financeira quanto à regularidade da contratação questionada, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061). Parte ré que não logrou comprovar a regularidade da contratação, eis que: a) não trouxe documentos provando a contratação, limitando-se a juntar supostas autorizações do autor de transações financeiras; b) requereu julgamento antecipado, não se interessando pela comprovação da legitimidade dos documentos apresentados, por meio de perícia.

3. DANO MORAL. Configurado. Abertura de conta em nome do autor, mediante fraude. Tempo dispendido para solucionar a questão, diante da resistência da ré em reconhecer a falha na prestação de serviços. Transtornos e aborrecimentos passíveis de indenização por danos morais. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Patamar adotado pela Câmara julgadora. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas.

4. RECURSOS DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.